Tribunal: STF
Processo: HC 259073
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.003.874/RJ (e-doc. 9).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino) (e-doc. 10). O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva decretada anteriormente.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal ante a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença. Destaca ter a pena sido ficada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, violando o disposto no art. 313, inc. I, do CPP. Alude a precedentes desta Corte.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, viabilizando-se que o paciente recorra em liberdade. Subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Com efeito, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, tem sido assentada por ambas as Turmas desta Suprema Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016; grifos nossos).



    7. Esse entendimento, no entanto, tem sido flexibilizado em casos excepcionais, em que o STF vem admitindo a imposição ou manutenção da prisão preventiva, ainda que estabelecido regime diverso do fechado, quando a medida extrema se revelar indispensável ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas, como nas hipóteses de violência de gênero. Nessa linha: 



    "Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.”



    (HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSIVIDADE EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes. 3. A detração do período em que o agravante esteve preso preventivamente não impactaria, no caso, na imposição do regime prisional mais gravoso, que se fundou na reincidência do acusado e não no quantum de pena imposto. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 223.529-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023; grifos nossos).



    8. Com esse entendimento, ainda: HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022.



    9. A ressalva foi registrada, igualmente, no voto-vogal do Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:



    “Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”



    (HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    10. No caso em exame, o Juízo de origem deixou de reconhecer ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade, levando em conta a gravidade concreta do crime cometido, destacando a permanência dos motivos que ensejaram a custódia preventiva:



    “No mais, há de ser mantida a prisão do réu para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime cometido e a inocorrência de qualquer mudança fática superveniente durante a instrução probatória que justifique o restabelecimento de sua liberdade neste momento, em que já proferido juízo de certeza estampado nesta sentença, ainda que só se torne definitivo após o trânsito em julgado, acrescentando, agora, que a prisão se faz necessária para tutelar a aplicação da lei penal.” (e-doc. 10, p. 10).



    11. A mesma compreensão foi externada no Superior Tribunal de Justiça, que destacou o contexto da prática do crime, conforme exposto nas decisões antecedentes, bem como a reiteração do comportamento, tendo ocorrido outras agressões e ameaças de morte contra a vítima, além de possuir o paciente arma de fogo e a existência de medida protetiva de urgência em seu desfavor no ano de 2016. Confira-se:



    “(...) Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    Segundo se extrai da denúncia (e-STJ fls. 32/33): 



    “ (...) No dia 11 de março de 2025, por volta das 13h, na residência do casal situada à Rua Vicente de Paula, n. 14, bairro Santa Luzia, em Santo Antônio de Pádua-RJ, o DENUNCIADO, de forma livre, consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, CLAUDIA SILVA DE SOUZA, por meio de chutes na costela, nos braços e nas pernas; e socos na cabeça, na boca e nos olhos, os quais foram suficientes para causar as lesões constantes das fotografias de fls. 20/24 e descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 116/118. Consta dos autos do inquérito policial que vítima e denunciado conviviam em união estável há 20 (vinte) anos, possuem uma filha de 16 (dezesseis) anos e cuidam de um sobrinho de 03 (três) anos de idade, bem como que a relação do casal sempre foi marcada pelo comportamento agressivo e ameaçador do denunciado. Na ocasião dos fatos, no interior da residência do casal, após o denunciado se irritar com o sobrinho da vítima e querer agredi-lo, a vítima interveio na situação, momento em que foi agredida pelo denunciado por meio de chutes na costela, socos na cabeça, na boca e nos olhos, além de novos chutes nos braços e nas pernas. Na dinâmica, o denunciado ainda ofendeu a vítima de: “Vagabunda, piranha e vai caçar uns negos”. 



    Em sequência, a vítima compareceu ao Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) da divisa dos municípios de Santo Antônio de Pádua-RJ e PirapetingaMG para solicitar ajuda da Polícia Militar. Após ouvir o relato da vítima de que tinha sido agredida pelo denunciado e estava com dor pelo corpo, os policiais militares se dirigiram até a residência do casal, oportunidade em que prenderam em flagrante o denunciado e o conduziram à 136ª Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante em desfavor do denunciado. 



    Por sua vez, a vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Hélio Montezano de Oliveira, que ficou registrado no BAM n. 98997, e, posteriormente, à 136ª Delegacia de Polícia. 



    O Juízo decretou a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos. Confira-se teor com trechos transcritos do acórdão impugnado (e-STJ fl. 21 - grifei): 



    No caso em apreço, como se pode verificar, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado, para a garantia da ordem pública, em especial para proteger a integridade psicofísica da vítima, uma vez que agrediu fisicamente a companheira, com socos, chutes e pontapés, além de injuriá-la.



    Dos fatos narrados pela ofendida, observa-se que está inserida num contexto de violência sistemática, na medida em que relata que o custodiado possui comportamento agressivo e que é, constantemente, ameaçada por ele.



    A vítima relata, ainda, que o conduzido já se utilizou, inclusive, de uma machadinha para ameaçá-la, além de mencionar que ele possui uma arma de fogo e que, nos momentos de raiva, ele afirma que irá pegar a arma e matá-la. 



    Nesse trilhar, extrai-se do conjunto probatório dos autos, o descontrole emocional e agressividade do conduzido, e, consequentemente o risco existente para a vítima.



    Acrescente-se que a vítima já requereu medidas protetivas de urgência em face do conduzido, no ano de 2016 (processo n. 0005018- 85.2016.8.19. 0050), o que aponta para o risco da reiteração delitiva e para a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Com efeito, o contexto revela que o custodiado se prevalece em relação à vítima com base em razões de gênero, sendo certo que a vítima está inserida num contexto de violência sistemática. Por conta disso, a sua prisão preventiva, ao menos neste momento, é necessária, a fim de se resguardar a integridade psicofísica da vítima.



    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (eSTJ fls. 29/30 - grifei): 



    Consta dos autos, que segundo o relato da vítima, esta teria sido agredida pelo paciente com socos, chutes, tapas e pontapés, tendo relatado ainda que, aproximadamente há 1 mês foi ameaçada pelo paciente com uma machadinha sendo que, o paciente somente não a golpeou porque sua filha de 16 anos, intercedeu, que o paciente é uma pessoa agressiva, que o paciente possui arma de fogo, sendo que há 02 meses antes dos fatos, viu o paciente com uma arma, que o paciente, nos momentos de raiva, diz que vai pegar a arma e matar a vítima e sua família. Da mesma forma, consta que a filha da vítima, presenciou o paciente agredindo a sua mãe com socos, sendo que o exame físico apurou escoriações na vítima por ação contundente.



    Nota-se que o juízo de primeiro grau destacou que, com relação a tese de agressões mútuas, o exame de corpo de delito somente apurou lesões na vítima, diferentemente do que consta no exame pericial realizado no paciente que não apontou vestígio a integridade corporal. 



    A decisão atacada se encontra suficientemente fundamentada, seja pela presença do fumus comissi delicti, seja pelo periculum libertatis, devendo ser mantida a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



    O decreto prisional se mostra alicerçado em elementos concretos e suficientemente fundamentado, pelo que, atende aos ditames previstos no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 315, do Código de Processo Penal, normas preconizadoras do princípio da motivação. Cediço que, excepcionalmente e especialmente, nos casos que envolvem violência doméstica e familiar contra as mulheres, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma ou independente, de forma desvinculada e não subsidiária às hipóteses em que há o descumprimento de medidas protetivas, em atenção ao princípio da adequação, insculpido no artigo 282 do Código de Processo Penal. O panorama descrito nos autos demonstra a necessidade da proteção da integridade física da vítima, que, segundo consta, se encontra em situação de efetivo risco, caso seja o Paciente solto, em especial, ante à violência praticada, o que revela a periculosidade do paciente e legitima a manutenção de sua custódia.



    Vê-se que o Tribunal de origem apreciou detidamente a matéria relativa à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a gravidade concreta dos fatos, o histórico de comportamento agressivo do agravante, a existência de risco à integridade física e psicológica da vítima, e a insuficiência das medidas cautelares diversas. 



    Nos termos destacados pela decisão agravada, a prisão foi justificada pela: (i) gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, por ter agredido a vítima, sua companheira há 20 anos, com socos, chutes, tapas e pontapés. Ainda, há aproximadamente 01 mês teria ameaçado a vítima com uma machadinha, não a golpeando, naquela ocasião, porque sua filha de 16 anos interveio. Há também, o fato da vítima já ter visto o agravante com uma arma de fogo, inclusive já foi ameaçada em momentos de raiva do denunciado, dizendo que vai pegar a arma e matá-la. (ii) para impedir a reiteração criminosa, a vítima já requereu medidas protetivas de urgência em face do conduzido, no ano de 2016; (iii) para proteger a integridade física e psíquica da vítima. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, "[...] demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social" (Informações adicionais do HC n. 494.373/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 10/4/2019). 



    Com efeito, "O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 304.240/BA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015).



    Consigne-se: “a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC n. 137.234, Relator Ministro Teori Zavascki; HC 136.298, Relator Ministro Ricardo Lewandowski; HC n. 136.935-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli)” (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 4/10/2019, DJe 24/10/2019). (...).” (e-doc. 9, p. 5-8).



    12. Presente, assim, situação excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva, amparada na jurisprudência desta Suprema Corte, não há ilegalidade a ser reparada.



     



    13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator